Tribunal: TJDFT
Processo: 0740037-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740037-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS GEDIS IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL BRAGA DOS SANTOS em favor de PEDRO HENRIQUE RAMOS GEDIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 5/9/2024, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Aduz que o ato coator justificou a decretação da segregação cautelar do paciente na necessidade de acautelamento da ordem pública e de evitar reiteração delitiva, considerando anotação em sua folha de antecedentes penais, na qual foi realizado acordo de não persecução penal com o Ministério Público, em 2021. Sustenta que o ato carece de fundamentação idônea, vez que se valeu da própria tipicidade do delito e de reiteração delitiva inexistente para impor a medida, sem considerar que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, sem registro algum em sua FAP. Colaciona jurisprudência das turmas criminais deste tribunal que demonstra o entendimento consolidado da possibilidade de concessão de liberdade provisória a paciente primário que responde por tráfico de drogas. Ressalta que o paciente foi preso com uma porção ínfima de 14g (catorze gramas) de droga, confessou ser usuário, não havendo elementos nos autos que possa determinar que referida porção era destinada ao tráfico ou ao consumo. Argumenta que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância dos requisitos dos arts. 312 e 282, § 6o, do CPP, mencionando, ainda, que não é possível afirmar que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do mesmo diploma, seriam insuficientes para coibir qualquer ato posterior, o que não deve se esperar em razão da idade avançada e dos demais requisitos aptos a demonstrar que o paciente é um bom cidadão, tratando-se de fato isolado em sua vida. Salienta que a denúncia imputa ao paciente somente a prática do delito previsto no art. 33 da LAD, o que, devido à sua primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos que indiquem que integre organização criminosa, deve levar ao reconhecimento do tráfico privilegiado, conduzindo a pena a patamar inferior a 4 (quatro) anos, sendo esse mais um motivo que demonstra a necessidade de revogação da prisão cautelar. Registra que o paciente se coloca à total disposição da justiça para cumprir as medidas cautelares diversas da prisão, a fim de assegurar o bom andamento do processo e de resguardar a sociedade. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a convalidação dos efeitos da liminar, com ou sem a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, o paciente foi preso em flagrante em 5/9/2024, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo n. 0732536-14.2024.8.0.0001 (quebra de sigilo de dados e/ou telefônicos). Referida diligência foi autorizada pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em 16/8/2024, devido à forte suspeita do envolvimento do paciente com atividades relacionadas ao delito de tráfico ilícito de drogas, juntamente com mais três investigados - Lucas Filipe Guedes dos Santos, Gabriel Henrique Alves Duque e Luiz Miguel Alves Marques. De acordo com as investigações preliminares, o paciente atua, em tese, como fornecedor de drogas aos demais, havendo ainda fundados indícios de lavagem de dinheiro oriundo da traficância, haja vista a movimentação da quantia superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), entre os anos de 2022 e 2024, apesar de o paciente declarar renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao contrário do que alega a defesa, trata-se de paciente jovem, nascido em 28/9/1996, e, conforme indícios apresentados pela investigação policial, possui forte envolvimento com o tráfico de drogas, em associação, tanto que a denúncia, oferecida somente nesta data (25/9/2024), nos autos do Processo n. 0737827-92.2024.8.07.0001 (ID 212276926) imputa a ele e à sua namorada/companheira a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Contudo, em que pese todas essas evidências, nem a autoridade policial e nem o representante do Ministério Público de 1o grau haviam oficiado pela prisão preventiva do paciente. A ordem a ser cumprida pela equipe policial foi restrita à busca e apreensão de drogas e aparelhos celulares usados pelos representados (ID 207845374 daqueles autos). E, das declarações constantes do Auto de Prisão em Flagrante n. 46/2024 – CORD (ID 210031971), infere-se que naquela ocasião, além de diversos aparelhos celulares, foi encontrada em cima do guarda-roupa da residência do paciente uma porção sólida de cocaína, pesando 14,61g (Laudo Preliminar ID 210031978) e no interior do referido móvel, certa quantia em dinheiro (R$ 12.500,00 e U$ 20,00), envolto em goma elástica. Ou seja, não ocorreu nenhuma situação fática diversa ou inesperada da linha de investigação policial. Esperava-se que droga fosse encontrada, tanto que constou do mandado de busca e apreensão, mas a cocaína encontrada era pouca e não estava fracionada, não havia outras drogas, nem balança de precisão, nem outros apetrechos típicos da traficância, tampouco o paciente foi flagrado vendendo droga. Destarte, ainda que haja indícios de materialidade e de autoria do delito e sejam graves as condutas imputadas ao paciente, não se depreende dos autos qualquer outro elemento, que não a gravidade própria das condutas que lhe são imputadas, ou algum fato novo, diverso ao que vem sendo apurado nas investigações, que justifique a restrição da liberdade do paciente, apenas por manter em depósito 14,61g de cocaína não fracionada e certa quantia em dinheiro. Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJede 13/5/2022.) A meu juízo, o constrangimento ilegal é manifesto, pois a situação flagrancial não contém elementos que evidencie, por si só, a necessidade da segregação cautelar do paciente, porquanto ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para revogar a prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE RAMOS GEDIS, nascido em 28/09/1996, filho de Odair de Sousa Gedis e Neucilene Ramos Diniz, concedendo-lhe a liberdade provisória, com fulcro no art. 321 do CPP, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, a saber: proibição de contato com os demais investigados e proibição de se ausentar desta capital sem autorização do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. autoridade judicial. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 15:23:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator